Tribunal: TJSP
Processo: 2117714-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITBI. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Valdir Signorelli contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do ITBI, visando o registro de imóvel objeto de partilha em ação de divórcio sem recolhimento do tributo. Alega-se que a transferência de propriedade em partilha de bens não é

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITBI. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Valdir Signorelli contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do ITBI, visando o registro de imóvel objeto de partilha em ação de divórcio sem recolhimento do tributo. Alega-se que a transferência de propriedade em partilha de bens não é onerosa e, subsidiariamente, a prescrição do crédito tributário.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a partilha de bens em ação de divórcio configura fato gerador do ITBI e se há prescrição do crédito tributário.
III. Razões de Decidir
3. A transferência de propriedade em partilha de bens não configura ato oneroso, não configurando fato gerador do ITBI, conforme interpretação do artigo 156, inciso II, da Constituição Federal e jurisprudência do STJ.
4. A prescrição do crédito tributário não se aplica, pois o fato gerador do ITBI ocorre no momento do registro do título aquisitivo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A partilha de bens em divórcio não configura fato gerador do ITBI. 2. O fato gerador do ITBI ocorre no registro do título aquisitivo.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 156, II; CTN, art. 35; CC, art. 1245.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 723.587/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 05/05/2005; TJSP, Remessa Necessária Cível 1005450-05.2021.8.26.0281, Rel. Tania Ahualli, j. 11/01/2023; TJSP, Apelação Cível no 1048760-82.2018.8.26.0114, Rel. Des. Rezende Silveira, j. 06/08/2020.